Tribunal: TJPA
Processo: 0800827-61.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800827-61.2022.8.14.0027

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VERDI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OUTRO MENOS GRAVOSO
: ACOLHIMENTO.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente o vetor culpabilidade, com base na natureza e quantidade de drogas, com base no artigo 42 da Lei de Drogas, tendo em vista que foram encontradas na posse do ora apelante apenas 24 (vinte e quatro) trouxinhas de ‘crack’, pesando aproximadamente 9,5g (nove gramas e cinco decigramas), quantia insuficiente para justificar a elevação da pena-base acima do patamar mínimo legal, por não extrapolar o tipo penal. Precedentes do STJ.

2. Com efeito, verifico ser necessário o redimensionamento da pena basilar, na 1ª fase de dosimetria da pena, a razão de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. Não verifico a necessidade de modificar a 2ª e 3ª etapa dosimétricas, as quais foram bem fundamentadas pelo magistrado a quo.

4. Considerando a nova pena aplicada, com a valoração favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, necessário reajustar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal Brasileiro.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
: IMPROCEDÊNCIA.

1. Inicialmente, urge destacar que, recentemente, a 3ª Terceira Turma de Direito Penal, deste Eg. Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Criminal nº 0007263-76.2020.8.14.0015, sob a relatoria do nobre Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, assentou ser possível conhecer e analisar de pedido de revogação da prisão preventiva e/ou possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, em sede de apelação, com base no princípio da ampla devolutividade recursal.

2. Com efeito, no que se refere ao pedido de recorrer em liberdade, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito, decorrente da prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

3. Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação, inexistindo razão para modificar a manutenção da prisão processual, decretada de acordo com o disposto no já citado artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, incorrendo qualquer constrangimento ilegal a liberdade do ora apelante.

4. Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no inciso LVII, artigo 5º da Constituição da República.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quinze de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VERDI
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA,
que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 17070003, que no dia
07 de outubro de 2022
, por volta das 11h00min, na Rua Raimundo Alencar, Bairro Centro, no município de
Mãe do Rio/PA
, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar, os agentes de segurança pública desconfiaram da atitude suspeita do nacional
Carlos Henrique dos Santos Verdi
, ora apelante, que, ao ver a viatura policial, tentou se livrar de um saco transparente, aparentando exacerbado nervosismo.

Diante da conduta visualizada, a equipe policial procedeu a abordagem e, após revista pessoal, fora encontrado na posse do ora apelante uma sacola plástica, contendo
24 (vinte e quatro) trouxas de substância entorpecente semelhante a “crack”
, pesando, aproximadamente
9,5g (nove gramas e cinco decigramas)
. Ao ser questionado, o ora apelante teria argumentado que os tóxicos se destinavam ao seu consumo próprio.

Todavia, diante da situação em flagrante e a forma como as drogas estavam acondicionadas, a guarnição policial deu voz de prisão ao ora apelante, conduzindo-o a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Diante dos fatos, em cortejo as provas colhidas durante a inquirição policial, a representante do Ministério Público Estadual requereu a condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
14 de dezembro de 2022
, ID 17070040, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
30 de setembro de 2023
, ID 17070176.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
11 de outubro de 2023
, ID 17070188.

Em suas
razões recursais
, ID 17070188, a defesa solicitou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, não havendo motivação idônea para sua manutenção no fechado. Subsidiariamente, requisitou a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão processual imposta ao ora apelante, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17070194, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser a sentença judicial mantida em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 17164640, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mostrando-se o ato decisório desmerecedor de quaisquer reparos.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VERDI
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA,
que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 17070188, a defesa solicitou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, não havendo motivação idônea para sua manutenção no fechado. Subsidiariamente, requisitou a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão processual imposta ao ora apelante, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.

Passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a
dosimetria da pena
nos seguintes termos:

“(...). IV.
Individualização da pena
: Ato contínuo, forte no art. 59 e 68 do CP e no princípio da individualização da pena, (CF, art. 5º, XLVI), passo a dosar a reprimenda. Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA, tenho que a
culpabilidade

merece

incremento
, dada a
vultosa

quantidade

de

drogas
encontradas com o acusado. Quanto aos
antecedentes
, verifico mácula,
mas não há condenação transitada em julgado
. A
conduta social
do agente não pode ser seguramente valorada, pois escassos elementos para tanto. Por outro lado, nota-se que o quesito
personalidade
merece incremento,
considerando-se a inclinação do acusado para o cometimento de delitos da mesma natureza
. Os
motivos do crime
são os
típicos
,
não destoando do esperado
. As
circunstâncias
e as
consequências

do

crime

são

normais

à

espécie
. Não se aplica
comportamento da vítima
por se tratar de crime difuso, cujo sujeito passivo é a coletividade. Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena-base
em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
. Na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes. Logo, fixo a
pena intermediária
em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
. Por fim, na
terceira fase
, não há causa de aumento ou diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a
pena definitiva
em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
. Considerando o que diz o art. 387, §2°, do CPP,
deixo de fazer
a
detração penal
porquanto, no presente caso, esta
não tem o condão de modificar o regime inicial de cumprimento de pena
. A tanto, considerando o regramento do art. 33, §2º, do CP e a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já empreendida,
fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena
. A quantidade de pena aplicada não é o único balizador legal para a fixação do regime inicial de cumprimento. Assim, tratando-se na espécie de
apreensão de elevada quantidade de droga
, bem assim seu
alto potencial lesivo
,
temos fundamentos concretos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais
e, dessa mesma forma,
para fixar o regime fechado
. No mais, apenas como reforço, ressalte-se que se trata de
crime equiparado a hediondo
. Não havendo elementos suficientes para aferir a condição econômica do réu, forte no art. 49, §1º do CP,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do crime
. Deixo de fixar do valor mínimo de indenização (CPP, art. 387, IV), pois não aplicável ao caso.
Ausentes os requisitos da substituição da pena privativa de liberdade
(CP, art. 44), bem assim,
os ensejadores da suspensão da pena
(CP, art. 77).
Direito de apelar em liberdade
(§1º, artigo 387, do CPP):
considerando que ainda se fazem presentes as situações que justificaram a prisão preventiva
,
sobretudo a necessidade de garantia da ordem e incolumidade públicas
,
deve o réu permanecer preso durante eventual fase recursal
. (...).”
ID 17070176.
Grifei

Como se observa, na
1ª fase de dosimetria da pena
, em atenção às
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, e as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, o magistrado
a quo
fixou a pena basilar no patamar de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
e
personalidade do agente
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas
circunstâncias atenuantes ou agravantes
. Assim, a
pena intermediária
permaneceu no patamar de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. A
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, não fora utilizada pelo magistrado primevo, por não estarem atendidos, na hipótese, os requisitos objetivos previstos na lei, considerando que existem elementos aptos a indicar que o ora apelante se dedica à prática de atividades criminosas, inclusive sendo condenado no primeiro grau por crime da mesma natureza, nos autos do
Processo Criminal nº 0009614-20.2019.8.14.0027
.

Com efeito, a
pena em definitivo
restou estabelecida no patamar de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal
, e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal”
(STF - HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Aqui, convém mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418):
“(...). É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo.”
No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Método, 2009. p. 592), ensina que:
“(...). Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).”

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante incidiu em
erro de julgamento
ao valorar
negativamente
o vetor
culpabilidade
, com base na
natureza
e
quantidade de drogas
, com base no
artigo 42 da Lei de Drogas
, tendo em vista que foram encontradas na posse do ora apelante apenas
24 (vinte e quatro) trouxinhas de ‘crack’
, pesando aproximadamente
9,5g (nove gramas e cinco decigramas)
, quantia insuficiente para justificar a elevação da pena-base acima do patamar mínimo legal, por não extrapolar o tipo penal.

Com efeito, verifico ser necessário o redimensionamento da pena basilar, na
1ª fase de dosimetria da pena
, a razão de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não verifico a necessidade de modificar a 2ª e 3ª etapa dosimétricas, as quais foram bem fundamentadas pelo magistrado
a quo
.

Considerando a nova pena aplicada, com a valoração favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, necessário reajustar o
regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal Brasileiro
.

2.

PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
:

Inicialmente,
urge destacar que, recentemente, a
3ª Terceira Turma de Direito Penal
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, no julgamento da
Apelação Criminal nº 0007263-76.2020.8.14.0015
, sob a relatoria do nobre
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, assentou ser possível conhecer e analisar de pedido de revogação da prisão preventiva e/ou possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, em sede de apelação, com base no princípio da ampla devolutividade recursal.

Confira-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME DECOTADA. NOVA PENA FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada
. 2. (...). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007263-76.2020.8.14.0015 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/08/2022).
Grifei

Coadunando com o entendimento firmado neste Eg. Tribunal, passo à analisar o
pedido de concessão de recorrer em liberdade
pretendido pela defesa.

O
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
, in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...);

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal.

O posicionamento do
Supremo Tribunal Federa - STF
, contido no
Informativo nº 580
, que julgou, em
23/03/2010
, o
HC
nº 99.914
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, é nesse sentido. Vejamos:

“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...).”

No presente caso, constata-se que o magistrado
a quo
, ao sentenciar o ora apelante, motivou escorreitamente a impossibilidade de se conceder o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...). Direito de apelar em liberdade (§1º, artigo 387, do CPP): considerando que ainda se fazem presentes as situações que justificaram a prisão preventiva, sobretudo a necessidade de garantia da ordem e incolumidade públicas, deve o réu permanecer preso durante eventual fase recursal.
(...).”

Não obstante, a decisão que decretou a prisão preventiva da ora apelante foi, igualmente, proferida de maneira adequada, baseada nos elementos concretos extraídos nos autos, estando presentes os requisitos do
artigo 312
e
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, assentada da seguinte forma:

“(...). A Autoridade Policial com atribuições neste município comunicou a prisão em flagrante com pedido de conversão em prisão preventiva em desfavor de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VERDI, qualificados nos autos, por suposta infração ao art. 33 da Lei 11.343/2006. O auto encontra-se suficientemente instruído, contendo os documentos exigidos na lei processual penal. A prisão amolda-se à hipótese contida no artigo 302, I, do CPB. Materialidade repousando provisoriamente no Auto de Apresentação e Apreensão anexos ao PJE ID n°: 79090952, fls. 11, Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente anexo ao PJE ID n°: 79090952, fls. 13, que atestou 26 petecas de substancia análoga a CRACK, pesando 9.5 gramas. Indícios de autoria delineados pelos depoimentos das testemunhas, anexo ao PJE ID n°: 79090952, fls. 07, acrescente-se que, no momento da abordagem o indiciado teria confessado a prática do crime, enquanto que, no interrogatório policial, o réu declarou que as 24 petecas de CRACK, embaladas individualmente, seriam para consumo próprio. Extrai-se dos autos que a polícia operante, percebeu o indiciado, andando em via pública com atitude suspeita, nitidamente nervoso e aparentando tentar se desfazer de algo, feita a abordagem e vistoria pessoal e no local, os policiais encontraram 24 trouxinhas de substancia análoga a CRACK, pesando 9,5 gramas, indagado sobre a substancia no momento do flagrante o réu teria confessado que a referida droga era sua e que pretendia comercializa-la, motivo pelo qual foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia. Em sede policial CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VERDI, informou que as 24 trouxinhas, embaladas individualmente eram para o seu consumo próprio, e que a quantia de R$100,00 reais encontro consigo era fruto de seu trabalho. Ressalte-se por oportuno que o custodiado possui um vasto histórico criminal, conforme consta da certidão positiva anexa ao id n°79132539. Assim, constando nos autos os documentos exigidos na legislação penal, bem como, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o auto de prisão em flagrante comporta homologação. Antes que tudo, tenho que, havendo indícios de que se cuida de tráfico de entorpecentes, a custódia se revela necessária, face a perturbação que tais delitos atentam contra a ordem pública, além de comprometer fortemente a saúde pública, eis que tem como público-alvo crianças e adolescentes em pleno estágio de desenvolvimento físico e mental. Por outro lado, a espécie de droga aprendida com o preso, pedra de CRACK, está inserida entre as mais deletérias ao organismo humano. Acrescente-se que em pequenas cidades como é o caso de Mãe do Rio, o tráfico de entorpecentes reveste-se de enorme gravidade, considerando que as famílias não dispõe de recursos para tratamento na rede particular, nem o município oferece alternativas de tratamento aos dependentes que, não raro, sucumbem ao vício. Justificável, portanto, a custódia dos elementos que abdicam de encontrar um trabalho honesto e optam pelo dinheiro fácil obtido à custa da desgraça alheia. Face ao exposto, a custódia do preso torna-se, mais que recomendável, necessária para garantia da ordem pública. Finalmente, homologo o Laudo de Constatação Provisória juntado aos autos, apenas para fins de apreciação da comunicação do flagrante e análise da custódia, ficando a comprovação da materialidade condicionada a apresentação do laudo toxicológico definitivo. Feitas tais considerações, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, porque formalmente perfeito e, por entender presentes os requisitos do art. 311/312, do CPP, converto em prisão preventiva a custódia de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VERDI, nos termos da fundamentação.”
ID 17069970

Com efeito, no que se refere ao pedido de recorrer em liberdade, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em
efetivo risco à ordem pública
e à
aplicação da lei penal
, em razão da
gravidade concreta do delito
, decorrente da prática do
crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
.

Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação, inexistindo razão para modificar a manutenção da prisão processual, decretada de acordo com o disposto no já citado
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, incorrendo qualquer constrangimento ilegal a liberdade do ora apelante.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no
artigo 312
e
artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no
inciso LVII, artigo 5º da Constituição da República
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

Habeas corpus. Paciente condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV do Código Penal).

Pedido de revogação da prisão decretada por sentença proferida em Plenário, réu que respondeu ao processo solto
.
Impossibilidade
.
Paciente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 15 anos de reclusão
.
Inteligência do art. 387 do CPP
.
Decisão fundamentada
.
Constrangimento ilegal não configurado
. Ordem denegada.
(TJ/SP – HC 20717615720238260000
São Paulo
, Relator (a): Desembargador
Reinaldo Cintra
, Data de Julgamento: 02/06/2023,
7ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 02/06/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS. Artigo 129, § 9º, c/c § 10º c/c § 1º, I, do Código Penal. Condenação em 2 anos de reclusão, em regime aberto. Revogação da prisão para que o paciente responda ao processo em liberdade. Transferência para unidade prisional compatível com o regime da condenação.

1.
A prisão é medida de exceção, e a teor da nova redação do artigo 387, do Código de Processo Penal exige fundamentação idônea acerca da sua necessidade, quando da prolação da sentença condenatória
. 2.
No caso
,
a liberdade para apelar foi negada em decisão devidamente fundamentada
,
sendo forçoso
,
então
,
reconhecer a sua legalidade
,
que respeitou a lei e os direitos constitucionais do condenado
,
não existindo constrangimento ilegal a sanar
. 3.
Sentença condenatória que determinou a expedição de Carta de Execução de Sentença à Vara de Execuções Penais
,
juízo competente para analisar concessão de benefícios
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser imputado a Autoridade apontada como coatora
. ORDEM DENEGADA.
(TJ/RJ - HC 00410521020198190000 201905916780, Relator (a): Desembargadora KÁTIA MARIA AMARAL JANGUTTA, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/08/2019).
Grifei

Pelos argumentos apresentados acima,
não acolho
o pedido liberatório pretendido pela combatente defesa.

Ante o exposto, convergindo em parte com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica exaustivamente explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024